Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705532-59.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ODOMAR MENDES DA ROCHA NETO RECORRIDO: THAINA TOMAZ LIMA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial. Em suas razões recursais, o recorrente aduz “que o preparo recursal não se faz necessário, haja vista que foi concedido o benefício da justiça gratuita” (ID 74549218). Em contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de deserção, pleiteando o não conhecimento do recurso (ID 74549224). Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à parte recorrida. Com efeito, nota-se que, em momento algum, houve deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente pelo Juízo de origem, pois sequer houve formulação de tal pedido, muito embora haja previsão legal isentando a parte vencida do pagamento de custas e honorários na “sentença de primeiro grau” (art. 55, caput, Lei 9.099/95). O que se constata é que houve deferimento, apenas à parte requerida, da nomeação de advogado dativo para a apresentação de contestação, com fundamento na Lei Distrital n. 7157/2022 (ID 74549085). À parte requerente nada foi deferido no mesmo sentido e tampouco a eximiria de formular pedido de gratuidade no Recurso Inominado, uma vez que a admissibilidade recursal é atribuição exclusiva das Turmas Recursais, que não se vinculam a eventual deferimento pelos Juizados Especiais. Nesse cenário, a interposição de recurso sem o recolhimento de preparo, sob a equivocada alegação de que houve deferimento anterior da gratuidade de justiça, torna-o naturalmente deserto. Ressalte-se que, pelo proceder adotado, não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Conforme Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ademais, verifica-se que o juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a requerida, ora recorrida, com a finalidade de apresentação de contestação (ID 74549085), fixando os honorários, na sentença, em R$ 657,00, a serem pagos com recursos do Programa Justiça Mais Perto do Cidadão (ID 74549214). Assim, considerando que houve necessidade, também, da elaboração de contrarrazões ao Recurso Inominado, fixo honorários adicionais à patrona nomeada no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022). Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital